Tribunal: TJBA
Processo: 8000123-41.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000123-41.2019.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DE ENSINO PGDE LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO ALVES MATOS registrado(a) civilmente como SAULO ALVES MATOS, RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA

APELADO: GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ROSEMBERGUE FENELON MEIRA CORDEIRO, MAGNOLIA PEREIRA DOS ANJOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE QUANTIA. CABIMENTO. FALTA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. A decisão
que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado tem natureza de decisão interlocutória porque não põe fim a processo, razão pela qual desafia agravo de instrumento. Contudo, a atribuição do nome de “sentença” à decisão pelo
próprio
juiz prolator, embora equivocada,
tem aptidão para criar na parte apreensão
quanto

à admissão do recurso correto, dando causa, portanto, à dúvida objetiva que abre espaço para a incidência do princípio da fungibilidade.
Em razão disso o recurso de apelação é excepcionalmente cabível.

2. O recurso que simplesmente reproduz o teor da impugnação que foi rechaçada, sem confrontar específica e claramente os fundamentos apresentados na decisão, é inadmissível por falta de dialeticidade.
Caso dos autos.

3.
Recurso não conhecido
por falta de dialeticidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000123-41.2019.8.05.0110
, em que figuram como apelante
INSTITUTO DE ENSINO PGDE LTDA - ME
e como apelada
GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade
em NÃO CONHECER DO RECURSO
nos termos do voto do relator.